Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715098-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: MARIA LUIZA AVACETTI FARINHA, FRANCISCO JOSE FARINHA, LUCIANO APARECIDO FARINHA, ALFREDO FARINHA JUNIOR, AMADEU MENEZES LORGA, ANTONIO PAULO LORGA, ADALBERTO MENEZES LORGA, ADEMAR MENEZES LORGA, GISLAINE MARQUES DA SILVA MARTINS, ISAIAS MARQUES DA SILVA, NELSON DE CARVALHO SEIXAS, ORALIDES DE SOUZA, PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, PEDRO VERA JUNIOR, REGINA AURORA DA SILVA ROSARIO, TERUNAKA HABARA, TOMAZ ALBERTO FRANCO COELHO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018